Tribunal: TJBA
Processo: 2000706-57.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 2000706-57.2025.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

AGRAVANTE:
EDUARDO DA CONCEIÇÃO MOREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:
NELSON ALVES CÔRTES NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
EDIENE SANTOS LOUSADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
EXECUÇÃO PENAL.
1 – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA EM FAVOR DO AGRAVANTE, DECORRENTE DE NOVA APROVAÇÃO NA MATÉRIA DE REDAÇÃO DO ENEM DE 2024. IMPOSSIBILIDADE. ESTUDO AUTODIDATA DO ENSINO MÉDIO. DUPLA REMIÇÃO, PELO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE EXAMES APENAS ATESTA QUALIFICAÇÃO ANTES PREMIADA . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A RESOLUÇÃO N. 391/2021, ALTEROU A RECOMENDAÇÃO N. 44, AMBAS DO CNJ, E ESTABELECEU, PARA FINS DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP, FATO GERADOR ESPECÍFICO PARA A REMIÇÃO POR ESTUDO AUTODIDATA, RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE AO ÊXITO EM EXAMES NACIONAIS QUE CERTIFIQUEM A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (E NÃO À REALIZAÇÃO OU REPETIÇÃO DE PROVAS DE APRENDIZADO ANTES CERTIFICADO E PREMIADO). NEGATIVA D
A REMIÇÃO RELATIVA À APROVAÇÃO NA REDAÇÃO DO ENEM 2024, UMA VEZ QUE ESTA NÃO RESULTOU NA AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS, TENDO EM VISTA QUE, SE DO CONTRÁRIO, IMPLICARIA EM DESVIRTUAR A FINALIDADE DA NORMA, POIS A APROVAÇÃO NA PROVA DE REDAÇÃO DO ENEM JÁ HAVIA SIDO CONTEMPLADA COM A REMIÇÃO NO ENEM DE 2023.
2 -
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos do
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
sob nº.
2000706-57.2025.8.05.0001
, tendo
EDUARDO DA CONCEIÇÃO MOREIRA
, como
AGRAVANTE
e, na condição de
AGRAVADO
,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e NEGAR PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR